Tribunal: TJMT
Processo: 1021308-92.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021308-92.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS LUZ - CPF: 090.485.941-03 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

É lícita a prova produzida a partir de busca domiciliar, precedida de conjuntura suspeita, através da qual se conclui pela prática de infração penal, caracterizando fundadas razões para a realização da diligência.

Inexiste constrangimento ilegal, quando comprovada a materialidade e os indícios de autoria, além da necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, consubstanciada na obrigação de se evitar a reiteração delitiva.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Carlos Alexandre dos Santos Luz
em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta que os policiais ingressaram no domicílio do paciente sem autorização judicial e sem que houvessem fundadas suspeitas da prática de crime, o que torna ilícita a prisão em flagrante.

Aduz que o paciente é primário e que eventuais atos infracionais registrados em seu nome não lhe retiram tal condição, fator que, aliado à menoridade relativa do paciente, demonstram a desproporcionalidade da custódia cautelar, pois em caso de eventual condenação, certamente cumpriria sanção menos gravosa que a segregação ora imposta.

Defende a possibilidade de substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal, ressaltando que se trata de crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Pede a concessão definitiva da ordem, para revogar a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida (id. 182107196).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (id. 183446202).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id.

186077165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a ilegalidade suscitada que rendeu ensanchas à impetração advém da suposta ausência de fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, pois, ao ver da impetrante, não estão presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A impetrante alega que além da busca domiciliar ter ocorrido sem que houvesse justa causa e sem autorização judicial, a prisão do paciente é desproporcional, já que a primariedade do paciente, aliada a sua menoridade relativa, fará com que ele cumpra sanção menos gravosa que a segregação ora imposta em caso de eventual condenação, sendo perfeitamente cabível a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A ordem merece ser denegada
.

Inicialmente, inobstante o paciente alegue ausência de justa causa a ensejar a busca domiciliar, inexiste ilegalidade no ato praticado pelos agentes castrenses, pois a medida se trata de um desdobramento de uma diligência prévia realizada na Comarca vizinha de Barra do Bugres, que indicava que a residência onde o recorrente se encontrava estaria sendo utilizada como ponto de apoio da associação criminosa, da qual parte dos integrantes foram detidos naquela cidade na posse de um veículo oriundo de crime.

Segundo consta dos autos, os detidos na diligência anterior, registrada no boletim de ocorrência de n. 2023.251322, estavam à caminho dessa residência localizada em Tangará da Serra, local onde estava sendo planejada uma ação criminosa, todavia, a atuação dos agentes estatais da comarca vizinha de Barra do Bugres impediu a concretização, pois prendeu aqueles criminosos e indicou aos militares atuantes neste feito o local onde o paciente e os comparsas estariam escondidos, culminando com a apreensão deles na posse de drogas e apetrechos típicos da traficância (balança de precisão).

Impende consignar que a ausência do mencionado boletim de ocorrência para a comprovação da diligência prévia não invalida o flagrante, notadamente porque os depoimentos dos policiais que fizeram tal afirmação são dotados de presunção de idoneidade, ínsita aos atos administrativos. Ademais, pelo que consta dos autos, o juízo singelo determinou a juntada do documento aos autos, providência que, inclusive, já foi cumprida.

Assim, a análise da narrativa fática evidencia que a busca domiciliar não foi efetivada com base em mera intuição ou impressões subjetivas dos agentes militares, mas, sim, em razão da existência de fundadas suspeitas da ocorrência de situação flagrancial, que é

uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição.

A propósito, sobre o assunto já sinalizou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA ILÍCITA. BUSCA E APREENSÃO VÁLIDA
. DOSIMETRIA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - “Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal”
(AgRg no HC n. 549.157/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/11/2020) (HC 215081, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 15/06/2022, Publicação: 21/06/2022) Destaquei

Demais disso, a decisão foi devidamente fundamentada pelos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão do paciente, aliados ao auto de apreensão e laudo de constatação.

Outrossim, o juízo
a quo
considerou a necessidade de se garantir a ordem pública, consubstanciada a partir da constatação de que o paciente possui diversas passagens criminais por crimes graves, confessados por ele mesmo durante a audiência de custódia, inclusive tráfico de drogas, além de roubos e furtos.

Não se olvida de que os atos infracionais pretéritos não constituem fundamentação idônea para a avaliação negativa dos antecedentes criminais, tampouco se prestam a configurar a reincidência. Todavia, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, servem para indicar a periculosidade do agente e a sua contumácia delitiva, que justificam a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REITERAÇÃO DELITIVA. DIVERSOS ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA
. 1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.
2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes
. 3. No caso, a medida extrema faz-se necessária como meio de evitar a reiteração delitiva, pois as instâncias ordinárias apontaram como fundamento para a manutenção da medida extrema a existência de diversos atos infracionais análogos à receptação e a furto praticados pelo paciente. Nesse contexto, ressalta-se que a prisão em flagrante originadora da decisão de prisão preventiva ocorreu em 9/1/2019, sendo que, conforme consignado pela Corte de origem, o custodiado completou os 18 anos de idade no dia 31/12/2018. Ou seja, a prática delitiva aconteceu logo após completar a maioridade, a evidenciar, somada ao seu histórico infracional, um quadro de efetivo risco de contumácia criminosa. 4. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão que julgou prejudicado o habeas corpus. Ordem denegada.”
(STJ - AgRg no HC: 494420 SC 2019/0049411-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2019) Destaquei

Aliás, como bem ponderou o juízo de primeira instância, o paciente só não registra antecedentes criminais quando ainda maior em razão de ter alcançado a maioridade recentemente (10.09/2022), o que não o impediu de se envolver em novo delito.

Calha frisar que é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Frise-se que este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

A propósito, o entendimento do Superior tribunal de Justiça acerca do assunto:

“
(...) a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...)”
(STJ - AgRg no HC: 653038 SP 2021/0080667-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)

Nesse contexto, o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a conversão da prisão em flagrante em preventiva, pautando-se na existência de materialidade e indícios de autoria delitiva, e também na necessidade de se garantir a ordem pública, dado o risco de reiteração delitiva.

De se ver, portanto, que não há como considerar a manutenção do decreto prisional desprovida de fundamentação, visto que lastreada em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

No mais,
acerca da alegação de que a prisão cautelar é mais gravosa da cabível na hipótese de eventual condenação, “
Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta tampouco do regime que será fixado
.” (STJ - HC: 447716 SP 2018/0099680-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018)

De outra feita, se a prisão preventiva do paciente foi mantida com vistas a resguardar a ordem pública, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em conta que o art. 282, § 6º do CPP já pressupõe a insuficiência de medidas menos severas.

Assim, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pois a prisão preventiva do paciente está calcada na necessidade de se resguardar a ordem pública, de maneira que as medidas menos gravosas não seriam suficientes para acautelar o meio social.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE/VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. [...] 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. [...] 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. 6. Agravo regimental conhecido e improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 789592 SP 2022/0389287-4, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023) Destaquei

Por conseguinte, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023